Tribunal: TJSP
Processo: 2196602-95.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - Pleito de declaração de nulidade do processo - Alegação de cerceamento de defesa, já que não foi realizada perícia no aparelho de telefone celular do paciente; e, também, que a condenação se baseou no reconhecimento fotográfico - Impossibilidade de cognição ampla e exauriente de prova em sede de 'habeas corpus' - Recurso de apelação, único

Ementa:

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - Pleito de declaração de nulidade do processo - Alegação de cerceamento de defesa, já que não foi realizada perícia no aparelho de telefone celular do paciente; e, também, que a condenação se baseou no reconhecimento fotográfico - Impossibilidade de cognição ampla e exauriente de prova em sede de 'habeas corpus' - Recurso de apelação, único cabível - Ocorrência do trânsito em julgado para as partes - Constrangimento ilegal não configurado - Pedido, ainda, de progressão ao regime aberto - Paciente já progredido - Ordem conhecida, denegada em parte e, na parte remanescente, prejudicada.